Tribunal: STF
Processo: RE 73539
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
1. MULTA FISCAL IMPOSTA A CONTRIBUINTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O
TRIBUTO POR CONSIDERA-LO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MA FÉ NA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. TEMA JURÍDICO-TRIBUTÁRIO MUITO DISCUTIDO EM
RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E EM DECISÕES JUDICIAIS. RELEVAVEL, NO
CASO, A MULTA. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.